Tribunal: TCU
Processo: 044.444/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 558/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.444/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcyra Brandao Oliveira (XXX.915.807-XX); Aline Amed de Moura Oliveira (XXX.087.707-XX); Bruna Martins de Oliveira (XXX.414.137-XX); Catarina Veronica de Abreu Ferreira (XXX.276.057-XX); Daniela Zila da Cunha (XXX.017.437-XX); Esther Machado de Souza de Oliveira (XXX.380.967-XX); Lucas Augusto Santos de Oliveira (XXX.772.897-XX); Nadia Alves Santos (XXX.344.997-XX); Neide Braga de Oliveira (XXX.715.781-XX); Nivia Alves Santos (XXX.074.557-XX); Raquel Brandao de Oliveira (XXX.742.097-XX); Renan Santos de Oliveira (XXX.772.887-XX); Rosane Alves dos Santos (XXX.207.337-XX); Sonia Maria Fernandes da Cunha (XXX.103.182-XX); Sthefany dos Santos Marques de Oliveira (XXX.230.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.